Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. IMÓVEL EM ÁREA DE REGULARIZAÇÃO. JARDIM BOTANICO. VENDA DIRETA. LEI 9.262/96. CONVERSÃO DO IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA USO MISTO. ALTERAÇÃO DO PREÇO. EXTENSÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. LICITAÇÃO DO IMÓVEL.
I – O imóvel em fase de regularização fundiária, quando alterado o seu uso residencial para misto, gerou aumento do seu preço. Improcedente a pretensão do autor de adquirir o imóvel por venda direta pelo valor referente a imóvel de uso exclusivamente residencial.
II – O prazo para pagamento das prestações do financiamento do imóvel é estabelecido considerando-se a expectativa de vida do adquirente. Conforme disposição editalícia, o autor enquadra-se no prazo máximo de 180 meses, não havendo fundamento apto para estender para 240 meses, como pretendido.
III – A venda direta é exceção à licitação, e quando a parte não cumpre as regras estabelecidas em lei ou não paga o preço, o imóvel pode ser licitado a terceiros.
IV- Apelação desprovida.